Tribunal: TJBA
Processo: 8000191-43.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000191-43.2021.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: GILDEI CALDAS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DANILO SOUSA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE UBAITABA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL COM VÍNCULO ESTATUTÁRIO QUE, APÓS A APOSENTADORIA PELO REGIME
GERAL
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PERMANECERAM EXERCENDO A FUNÇÃO, PERCEBENDO OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA E A REMUNERAÇÃO DO CARGO RESPECTIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 E ART. 37, §14 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE Nº 655.283 (TEMA 606) APLICÁVEL AOS EMPREGADOS PÚBLICOS E NÃO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. CASO CONCRETO QUE SE AMOLDA AO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIXADO NO RE 1.302.501 (TEMA 1.150). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DO CARGO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA LOCAL DE QUE A APOSENTADORIA REPRESENTA VACÂNCIA DO CARGO, QUAL SEJA, ART.
46, INCISO VI
DA LEI MUNICIPAL Nº 903/95. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE NO DECRETO DO EXECUTIVO MUNICIPAL QUE CULMINOU NO DESLIGAMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. APELO CONHECIDO E
PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelaç
ão nº 8
000191-43.2021.8.05.0264
, oriundo da comarca de Ubaitaba, em que figuram, como apelantes,
Município de Ubaitaba e Prefeito Municipal de Ubaitaba
, e, como apelado,
Gildei Caldas Nascimento
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
, e, no mérito,
D
AR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de _______.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2